Tribunal: TJBA
Processo: 0503376-21.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503376-21.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO JOSE DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JOAO JOSE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO DE BENS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NOS INCISOS IV E VI DO ART. 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Arrolamento de Bens, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC. Alegaram nulidade da sentença, sustentando ausência de oportunidade de manifestação sobre fato relevante, o que configuraria decisão surpresa e cerceamento de defesa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório, diante da ausência de intimação prévia dos
Acionantes
sobre os fundamentos que ensejaram a extinção do feito;
e
definir se estão presentes os pressupostos processuais e o interesse processual para o regular prosseguimento da
lide
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sob o argumento de ausência de comprovação da existência de bens a inventariar, contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando não precedida de intimação das partes para manifestação, conforme os arts. 9º e 10 do
Codex
.

4. A existência de certidões e escritura pública, relativas ao imóvel “Fazenda Rio da Dona”, indica que os
Apelantes
atenderam, ainda que com atraso, às determinações judiciais, demonstrando interesse processual e o desenvolvimento válido da relação processual.

5. O
Julgador primevo
deixou de observar o dever de cooperação e a primazia do julgamento de mérito (art. 6º do CPC), proferindo sentença com base em fundamento não previamente debatido.

6. A jurisprudência pátri
a
consolidou o entendimento de que a decisão surpresa configura vício processual insanável, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10 e 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2017; TJ-CE, Ap n.º 0201793-51.2022.8.06.0171, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 07.12.2023; TJ-MG, Ap n.º 5001309-30.2021.8.13.0702, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 23.10.2024.

_______________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0503376-21.2017.8.05.0229,
oriunda da
1
ª
Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Ausentes e Interditos
da Comarca de
Santo Antônio de Jesus
, na qual figuram como Apelantes

ANTÔNIO
JOSÉ DA SILVA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de ANULA
R
A SENTENÇA, determinando o retorno do caderno processual ao primeiro grau, para o regular processamento da lide.